Tribunal: TJSP
Processo: 2068074-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Pedido de tutela de urgência. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão que deferiu liminar para autorizar e custear tratamento domiciliar (home care) prescrito ao autor, Joas Saraiva, diagnosticado com Esclerose Múltipla e comprometimento severo após AVC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Pedido de tutela de urgência. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão que deferiu liminar para autorizar e custear tratamento domiciliar (home care) prescrito ao autor, Joas Saraiva, diagnosticado com Esclerose Múltipla e comprometimento severo após AVC isquêmico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência que obriga a operadora de saúde a custear o tratamento domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito está amparada na prescrição médica que detalha o estado de saúde do paciente e a necessidade do tratamento domiciliar para prevenir complicações graves. 4. O perigo de dano é evidente, pois manter o paciente em ambiente hospitalar prolongado compromete sua recuperação e aumenta o risco de infecções hospitalares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. AGRAVO DESPROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO: 1. Havendo indicação médica para home care, cláusula de exclusão é abusiva. 2. Rol da ANS é cobertura mínima, não exaustiva.
Legislação Citada: CPC, art. 300, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Súmula 90. STJ, REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015.